Tribunal: TJDFT
Processo: 0726090-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726090-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANITA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., LOJAS RIACHUELO SA D E C I S Ã O Trata-se de petição interposta pela autora, ANITA PEREIRA DOS SANTOS, no qual pleiteia a reconsideração da decisão de ID 52245889, proferida esta Relatoria, na parte em que indeferiu o pedido de revogação dos débitos efetuados em sua conta corrente pelo BRB e Cartão BRB S.A. Sustenta, para tanto, que o documento novo juntado comprova que as referidas instituições não acataram os seus pedidos administrativos. Intimados, apenas o BRB veio aos autos, afirmando que o documento juntado pela parte autora não comprova o descumprimento da solicitação administrativa, a qual está sendo devidamente cumprida, consoante documento por ele juntado. É o relato do necessário. DECIDO. O pedido de reconsideração é um instrumento processual não previsto no ordenamento pátrio. Nesse sentido, a sua análise deve se dar de forma excepcional, quando há indício de erro material na decisão. Pela própria narrativa exposta pela requerente, verifica-se que não há erro material na decisão proferida por esta Relatoria, visto que a autora pretende, na realidade, com a juntada do documento, a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de antecipação de tutela recursal. Fatos novos que ensejem eventual modificação da situação jurídica em debate devem ser apresentados na origem, na forma e no tempo legal, sob pena de subverter-se o tramite normal do feito em supressão de instância. Desse modo, não conheço de seu pedido. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va